Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-37.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007031-37.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 347.065.931-15 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), ISRAEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 375.304.961-15 (RECORRENTE), JOEL LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 008.416.271-69 (RECORRENTE), JOSY MARCIO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 482.705.201-87 (RECORRENTE), VICENTE DE PAULO SILVA - CPF: 453.661.791-49 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 180, DA LEI Nº 006/94 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. 147903900), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão autoral para condenar o reclamado na obrigação de fazer, consistente no efetivo pagamento do adicional de insalubridade de do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o seu vencimento base total, e não sobre o vencimento do grupo ocupacional, com reflexo no 13° salário.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento dos valores retroativos do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento/Salário-base pessoal dos reclamantes, com reflexo sobre o 13º (décimo terceiro) salário, iniciando em maio de 2021 e por todo o período em que tramitou a ação, devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, na forma estabelecida pelo C. STF no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em argumento recursal, o reclamado (id. 147903901) sustenta a legalidade do ato apontando, uma vez que o art. 180 da LC n. 006/1994, é claro ao determinar que os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os percentuais que incidam sobre os vencimentos base.

Sustenta, portanto, que a base de cálculo da referida parcela remuneratória, deve incidir sobre o vencimento base do grupo ocupacional, conforme disposição legal.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os reclamantes refutam os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os autores são
funcionários do Município de Tangará da Serra/MT, tendo sido aprovados em concurso público para o cargo de Motorista do Grupo Ocupacional II.

Asseveram que
em maio de 2021, após realização de laudo técnico das condições de trabalho – LTCAT, voltaram a receber o adicional de insalubridade que faziam jus, porém o percentual de 30% passou a incidir sobre o valor de referência do Grupo ocupacional em que os servidores se enquadram.

Alegam que o percentual de 30% (trinta por cento) referente ao adicional de insalubridade deve ser aplicado sobre o vencimento base dos reclamantes, nos termos do artigo 180, III, da Lei Complementar n. 006, de 21/06/1994, e a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O reclamado sustentou que o pagamento está sendo realizado corretamente, conforme art. 180 da LC n. 006/1994, que determina que os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, devem receber o adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os percentuais que incidam sobre os vencimentos base.

Pois bem,
verifica-se que o adicional deve ser calculado sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos e não com base no cargo exercido.

Destarte, de fato, a r. sentença
merece reforma
, pois, apesar de afirmar que o pagamento do adicional de insalubridade dos servidores deve ser efetuado em conformidade com a Lei Municipal
nº 006/94,
entende que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento base recebido pelo servidor
.

Com efeito, o artigo 180 da Lei
006/94, dispõe que
:

Art. 180 –
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

Já o conceito de vencimento base está previsto no art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, que assim dispõe:

art. 2º -
Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII -

Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

No caso, o conjunto probatório formado nos autos revela que o cálculo de pagamento do adicional de insalubridade foi feito sobre o valor base do respectivo grupo ocupacional a que estão inseridos os servidores recorridos, não havendo ilegalidade por parte do recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR. O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO. RECURSO PROVIDO. (destaquei)

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Recurso provido.

(N.U 1007770-44.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – BASE DE CÁCULO PREVISTA NO ARTIGO 180 DA LEI MUNICIPAL 006/1994 C/C ARTIGO 2º, INCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 2.875/2008 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme previsto no art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008.

(N.U 1008671-75.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Em relação à matéria posta
sub judice
, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Conforme dispõe o artigo 97, da Lei Municipal de Sinop nº 1.670/2012, para as atividades insalubres, a base de cálculo do benefício será realizado sobre o valor da referência inicial da tabela geral do vencimento (arts. 95 e 97)
.
(Apelação Cível nº 0009786-21.2015.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018). Destaquei.

Desse modo, tenho que a r. sentença comporta reparos, devendo ser reconhecido que o Município já vem efetuando o pagamento do adicional de insalubridade em conformidade com a legislação vigente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023